Tribunal: TJSP
Processo: 2278766-88.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. Sentença condenatória. Pretendido direito de apelar em liberdade. Inviabilidade. Paciente preso desde o flagrante e agora condenado à pena privativa de liberdade, em regime fechado. Manutenção da custódia justificada em novação objetiva do título jurídico legitimador da prisão cautelar, diante da procedência da pretensão punitiva. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.